Tribunal: TJES
Processo: 5005853-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005853-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JADERSON BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005853-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JADERSON BARBOSA ALVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal, após alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, traz dispositivo explicitando hipóteses em que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão” (artigo 315, §1º, do CPP), dentre elas aquela que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (inciso III) ou que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (inciso IV).

2. A decisão recorrida é desprovida de qualquer fundamentação, o que a torna nula, em absoluto, já que dela não é possível extrair o raciocínio jurídico realizado pela magistrada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005853-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JADERSON BARBOSA ALVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional que objetivava a consideração da reincidência específica do apenado
Jaderson Barbosa Alves
em todas as suas condenações.

Em suas razões, o agravante requer a nulidade da decisão por
ausência de fundamentação
. Além disso, sustenta que, por ser a reincidência circunstância de caráter pessoal, deve abranger a totalidade das penas do agravado, o que acarretaria, consequentemente, na
retificação do cálculo da pena
em relação ao livramento condicional do apenado.

Prefacialmente, o
parquet
sustenta que o juízo
a quo
não teria apresentado
fundamentação suficiente
para indeferir o pleito ministerial.
Com razão
.

Para melhor compreensão, vejamos o

inteiro teor

da referida decisão, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional:

Diante do pedido formulado pelo Ministério Público, evento 158.1, item 5 e a promoção constante no movimento 236.1, indefiro o pedido formulado acerca da retificação do resumo de cumprimento de pena por faltar de previsão legal.

Quanto ao pedido de multa, diligencie-se na forma requerida.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Diligencie-se.

Nota-se,
claramente
, que
a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não demonstrou, em momento algum, as razões de seu convencimento.

Assim dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 11.ed rev.,atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.p. 984)

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que:

Não se concebe que exista um processo findo sem sentença. Logo, é um efeito nulo. E mais: se a sentença não contiver os termos legais – relatório, fundamentação e dispositivo – também pode ser considerada nula. Trata-se de nulidade absoluta. [...] constituiu causa de nulidade absoluta, por prejuízo presumido, a não apreciação, pelo juiz, na sentença, de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais.

Inspirado nessas balizas e na técnica legislativa trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 (artigo 489, §1º, do CPC), o Código de Processo Penal, após alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, traz dispositivo explicitando hipóteses em que “
n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória
, sentença ou acórdão” (artigo 315, §1º, do CPP), dentre elas aquela que “
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
” (inciso III) ou que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (inciso IV).

É necessário ponderar, entretanto, que, à luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório,
não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
(STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

Contudo, a decisão recorrida é
desprovida de qualquer fundamentação, o que a torna nula,
em absoluto,

já que dela
não é possível extrair o raciocínio jurídico realizado pela magistrada
.

Nesse exato sentido, já decidiu este Tribunal:

[...] No caso, a r. Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, porém o fez de maneira eminentemente genérica, apenas mencionando a comprovação da materialidade e da autoria, porém sem apontar concretamente as provas dos autos e o raciocínio jurídico que levavam àquela convicção, sem enfrentar as teses de defesa, e sem realizar um confronto concreto das provas demonstrando-se por quais razões se conferia mais credibilidade a umas que a outras, de modo que os motivos invocados se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 1.4. Desde a peça preliminar, a defesa sustenta com veemência a suposta ilicitude das provas por invasão de domicílio pelos policiais, bem como aponta concretamente supostas contradições nos depoimentos dos agentes públicos, fundamentos relevantes e centrais, reiterados nas alegações finais, e que, no entanto, não foram enfrentados na r. Sentença, nem de maneira sucinta, o que acarreta prejuízo concreto à defesa, ao direito de recorrer, ao devido processo legal e à efetividade da prestação jurisdicional. 2. Recurso da defesa a que se dá provimento, a fim de anular a r. Sentença. Recurso do Ministério Público prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150038706, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
dou provimento
para
declarar a nulidade da decisão recorrida
e, via de consequência, determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)